Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças retroativas e reflexos.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
4. No caso, ainda se observada a tramitação de Agravo em Recurso Especial e de Agravo em Recurso Extraordinário atinente à Ação rescisória, não se encontra comprovada prejudicialidade externa apta a acarretar a suspensão do feito.
5. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
6. O Tema 864 do STF não se aplica à circunstância concreta, pois o cumprimento de sentença decorre de observância de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019.